Tribunal: TJPA
Processo: 0009727-50.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009727-50.2018.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON CLEITON DE SOUSA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA ACUSADA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ALEGADAMENTE OBTIDA MEDIANTE COAÇÃO. VULNERABILIDADE DE PESSOA TRANS NO SISTEMA CARCERÁRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de tráfico de drogas em estabelecimento prisional, na qual a apelante sustenta insuficiência probatória, nulidade da confissão extrajudicial e ocorrência de violações de direitos humanos durante a custódia, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o depoimento judicial do agente prisional, desacompanhado de reconhecimento da apelante e de outros elementos corroborativos, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a confissão extrajudicial alegadamente obtida mediante coação física e psicológica pode fundamentar decreto condenatório; e (iii) determinar se a insuficiência probatória e as circunstâncias de vulnerabilidade da apelante impõem a aplicação do princípio in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O depoimento do agente prisional revela-se frágil e desprovido de consistência probatória, pois a testemunha não recorda detalhes da diligência nem reconhece a apelante em juízo, rompendo o vínculo entre a apreensão da substância entorpecente e a autoria delitiva.

4.

O valor probante do testemunho de agentes públicos não possui caráter absoluto e exige coerência, detalhamento e individualização da conduta imputada ao acusado para legitimar eventual condenação.

5.

A versão apresentada pela apelante mostra-se verossímil e detalhada, especialmente diante da alegação de retaliações sofridas no ambiente prisional e do relato de raspagem compulsória do cabelo, circunstância apta a evidenciar possível violação à dignidade e à identidade de pessoa trans custodiada.

6.

A confissão extrajudicial não pode sustentar isoladamente a condenação, nos termos do art. 155 do CPP, sobretudo quando a acusada afirma ter confessado sob coação física e psicológica.

7.

A ausência de provas independentes produzidas sob contraditório judicial, como depoimentos de outros agentes, testemunhas presenciais ou registros audiovisuais da diligência, impede a formação de juízo condenatório seguro.

8.

A dúvida relevante acerca da autoria delitiva impõe a absolvição, em observância aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O depoimento policial isolado não sustenta condenação quando desprovido de coerência, detalhamento e reconhecimento judicial do acusado.

2.

A confissão extrajudicial alegadamente obtida mediante coação exige corroboracao por provas independentes produzidas sob contraditório judicial.

3.

A insuficiência probatória acerca da autoria delitiva impõe a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.

4.

Alegações verossímeis de violações de direitos humanos no contexto prisional fragilizam a presunção de legitimidade dos atos estatais e exigem maior rigor na análise da prova acusatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII. CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0009898-70.2019.8.14.0013, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026; STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
18 dias do mês de
junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, em favor de ANDERSON CLEITON DE SOUSA GOMES (nome social ANA TAINÁ DE SOUZA GOMES), irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (ID 23948796).

Consta da denúncia (ID 23948747) que, no dia 30 de abril de 2018, por volta das 16h, no Centro de Recuperação do Coqueiro, em Belém, agentes penitenciários realizavam revista de rotina e contagem de detentos quando, ao vistoriarem a cela "anexo 1", encontraram no interior dos pertences da acusada um saco contendo 39 (trinta e nove) papelotes de substância pastosa esbranquiçada e um pedaço de substância petrificada. O laudo pericial definitivo (ID 48016190) confirmou tratar-se de 10g (dez gramas) de "cocaína". Narra a exordial que, no momento da apreensão, a ré confessou informalmente a propriedade do entorpecente aos agentes.

Submetida à instrução processual, a materialidade e autoria foram corroboradas pelo auto de apreensão (ID 23948755) e pelo depoimento judicial do agente prisional Manoel Eduardo Oliveira dos Santos. Em suas razões recursais (ID 23948809), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando a nulidade da confissão extrajudicial e a ocorrência de flagrante forjado motivado por transfobia.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pela manutenção integral da condenação (ID 23948813). Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 25168685).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

2. DO MÉRITO

A análise detida do caderno processual revela que a pretensão punitiva estatal não encontra suporte em um conjunto probatório seguro e estreme de dúvidas, imperando, no caso vertente, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência.

2.1. Da Fragilidade da Prova Testemunhal de Acusação

O pilar central da acusação repousa no depoimento do agente prisional Manoel Eduardo Oliveira dos Santos. Todavia, em sede judicial, tal prova revelou-se extremamente frágil. Sob o crivo do contraditório, a testemunha demonstrou total imprecisão, afirmando
não recordar dos detalhes da diligência e, ponto crucial, não reconheceu a apelante como a pessoa detida no dia dos fatos
.

Embora a jurisprudência reconheça o valor probante do depoimento de agentes públicos, tal relevância não é absoluta nem autoriza a condenação baseada em relatos vagos ou desmemoriados. Para que o testemunho policial sustente um decreto condenatório, ele deve ser coerente, detalhado e capaz de individualizar a conduta do réu. Quando a única testemunha de acusação sequer identifica o acusado em juízo, opera-se o que a doutrina denomina de "grau zero de prova", restando rompido o nexo causal entre a apreensão da droga e a autoria imputada.

2.2. Da Verossimilhança da Tese Defensiva e da Vulnerabilidade Institucional

Em contrapartida ao vazio probatório da acusação, o interrogatório da apelante apresenta-se rico em detalhes e dotado de alta carga de verossimilhança, especialmente quando analisado sob a ótica da
perspectiva de gênero e da vulnerabilidade da pessoa trans no sistema carcerário
.

A apelante apresentou uma versão detalhada sobre a existência de possíveis conflitos no ambiente carcerário, sustentando que a substância entorpecente teria sido inserida em seus pertences como medida de retaliação. O relato de que teve
o cabelo raspado
compulsoriamente pelos agentes é um elemento que merece especial atenção nesta análise, uma vez que tal conduta, em contextos de custódia de pessoas trans, pode representar uma severa violação à dignidade e à identidade pessoal. Tais circunstâncias, quando analisadas em conjunto, lançam dúvidas sobre a estrita observância dos protocolos legais durante a diligência, fragilizando a presunção de legitimidade que normalmente reveste os atos dos agentes públicos e conferindo verossimilhança à tese de irregularidade na abordagem.

2.3. Da Invalidade da Confissão Extrajudicial e da Ausência de Provas Independentes

A confissão obtida na fase inquisitorial não pode, isoladamente, sustentar a condenação, nos termos do art. 155 do CPP. No caso em tela, a apelante justificou a confissão como fruto de coação física e psicológica, ocorrida logo após as agressões sofridas no presídio.

A ausência de outros elementos de convicção — como o depoimento de outros agentes que participaram da revista, a oitiva de detentos que presenciaram a cena ou a apresentação de registros de câmeras de segurança — torna a dúvida intransponível. Não se pode ignorar que o Estado detém o monopólio da custódia e da produção da prova dentro do presídio; se não logrou êxito em produzir uma prova judicializada mínima e segura, deve arcar com o ônus da absolvição.

2.4. Da Aplicação do Princípio
In Dubio Pro Reo

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado de que a dúvida relevante acerca da autoria delitiva impõe a absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
:

"A existência de dúvida relevante acerca da autoria delitiva impõe a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo, ainda que reconhecida a licitude da abordagem policial."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00098987020198140013, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 29/01/2026) – destaquei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de cautela na valoração do testemunho policial isolado:

"(...) O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado conforme critérios de coerência interna, externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. (...) Absolvição por insuficiência de provas."
(STJ - AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25/10/2022) – destaquei.

Em conclusão, a acusação não se desincumbiu do ônus de provar a autoria de forma plena. Havendo colisão entre um depoimento acusatório vago e uma tese defensiva verossímil que aponta para graves violações de direitos humanos, a única solução compatível com o Estado Democrático de Direito é a absolvição.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em divergência com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
ABSOLVER
a apelante ANDERSON CLEITON DE SOUSA GOMES (nome social ANA TAINÁ DE SOUZA GOMES), com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026